Tribunal: STF
Processo: MS 35715
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ATO DO TCU QUE INDEFERIU ACESSO A DOCUMENTOS. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ORDEM CONCEDIDA.



    1. O exercício da prerrogativa do TCU relacionada com a competência constitucional implícita para garantir o cumprimento de suas atribuições, conforme o art. 71 da Constituição Federal, encontra-se delimitada por outros valores constitucionais, em especial, o do devido processo legal, que deixou de ser observado no presente caso. 



    2. Nessa linha de consideração, o poder geral de cautela não exime o TCU de observar o contraditório e a ampla defesa, disponibilizando os documentos levados em consideração para a concessão da medida restritiva, sob pena de tornar, inclusive, a decisão imune a controle.



    3. Mandado de Segurança em que se concede a ordem.